Tribunal: CARF
Processo: 14041.000906/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
PRAZO DE DECADÊNCIA. COM ANTECIPAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO. REsp 973733/SC.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação e havendo pagamento antecipado parcial do tributo, o prazo de decadência deve ser contado nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DECLARAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. SUPLANTADOS POR PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DA CPMF. RECONHECIMENTO.
Se a entidade deixou de informar o atendimento de algum dos requisitos, conforme estabelecido na IN SRF n° 44/2001 e no AD n° 69/2001, a presunção de imunidade não se configura, cabendo à instituição financeira a retenção da CPMF, sob pena de ser tributada de oficio, consoante § 2°, do art. 1° da referida instrução.
Entretanto, uma vez comprovado no bojo do processo administrativo que a entidade beneficente de assistência social, possuía CEBAS vigente à época dos fatos geradores autuados, resta claro que se trata de entidade imune, devendo ser reconhecida a não incidência da CPMF, conforme o artigo 3o, inciso V da Lei n. 9.311/96.
Dizer que, mesmo com esta comprovação, deve prevalecer a presente cobrança fiscal porque faltante um requisito da IN, significa dizer que o processo administrativo fiscal não tem função, bem como de que presunções criadas por atos normativos infralegais para operacionalizar os dizeres da lei são capazes de suplantar seu conteúdo e distorcer sua finalidade.
CONTA DE ARRECADAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. ALÍQUOTA ZERO.
Os débitos realizados em conta corrente, cuja finalidade arrecadatória restou comprovada pelo contribuinte, nos termos do art. 8, inciso IV, § 3°, da Lei n. 9.311/96 e Portaria MF no. 06/97, em seu art. 3°, VII, ou seja, os débitos para os quais foram apresentados os respectivos créditos em conta de livre movimentação do mesmo titular, ou em conta do credor de título protestado, ou em conta do perdedor de licitação (no valor da caução depositada), cabe considerar que a alíquota aplicável é zero, sendo improcedente o lançamento.
AUTARQUIA FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DA CPMF.
Sendo o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia uma autarquia federal instituída pela Lei n° 5.194/66, sobre os lançamentos realizados em sua conta não incide a CPMF nos termos do art. 3 0, I, da Lei n° 9311/96.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000906/2007-37
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3402-008.079 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrentes
BRB BANCO DE BRASÍLIA SA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
PRAZO DE DECADÊNCIA. COM ANTECIPAÇÃO PARCIAL DO
PAGAMENTO. REsp 973733/SC.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de
tributo sujeito ao lançamento por homologação e havendo pagamento
antecipado parcial do tributo, o prazo de decadência deve ser contado nos
termos do art. 150, §4o, do CTN.
ENTIDADE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DECLARAÇÃO.
REQUISITOS
LEGAIS. SUPLANTADOS POR PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DA CPMF.
RECONHECIMENTO.
Se a entidade deixou de informar o atendimento de algum dos requisitos, conforme
estabelecido na IN SRF n° 44/2001 e no AD n° 69/2001, a presunção de imunidade
não se configura, cabendo à instituição financeira a retenção da CPMF, sob pena de
ser tributada de oficio, consoante § 2°, do art. 1° da referida instrução.
Entretanto, uma vez comprovado no bojo do processo administrativo que a entidade
beneficente de assistência social, possuía CEBAS vigente à época dos fatos geradores
autuados, resta claro que se trata de entidade imune, devendo ser reconhecida a não
incidência da CPMF, conforme o artigo 3o, inciso V da Lei n. 9.311/96.
Dizer que, mesmo com esta comprovação, deve prevalecer a presente cobrança fiscal
porque faltante um requisito da IN, significa dizer que o processo administrativo fiscal
não tem função, bem como de que presunções criadas por atos normativos infralegais
para operacionalizar os dizeres da lei são capazes de suplantar seu conteúdo e distorcer
sua finalidade.
CONTA DE ARRECADAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE LIVRE
MOVIMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. ALÍQUOTA ZERO.
Os débitos realizados em conta corrente, cuja finalidade arrecadatória restou
comprovada pelo contribuinte, nos termos do art. 8, inciso IV, § 3°, da Lei n. 9.311/96
e Portaria MF no. 06/97, em seu art. 3°, VII, ou seja, os débitos para os quais foram
apresentados os respectivos créditos em conta de livre movimentação do mesmo
titular, ou em conta do credor de título protestado, ou em conta do perdedor de
licitação (no valor da caução depositada), cabe considerar que a alíquota aplicável é
zero, sendo improcedente o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000906/2007-37
Fl. 2862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000906/2007-37

AUTARQUIA FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DA CPMF.
Sendo o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia uma autarquia
federal instituída pela Lei n° 5.194/66, sobre os lançamentos realizados em sua conta
não incide a CPMF nos termos do art. 3 0, I, da Lei n° 9311/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) em negar
provimento ao recurso de ofício; ii) em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
cancelar a cobrança da CPMF da conta relativa à entidade Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilância – APAED.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Relatório
O presente Processo Administrativo foi objeto da Resolução n. 3402-001.097 (fls
2813 a 2819) depois de sua chegada ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Dessa forma, o caso já foi bem relatado pelo Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, antes de ser a
mim redistribuído pelo fato de o Relator originário não mais integrar nenhuma das Turmas
Ordinárias de julgamento da 3a Seção. Desta feita, peço licença para tomar emprestadas as suas
palavras sobre o histórico do processo.

Por bem retratar o processo em epígrafe, utilizo o relatório desenvolvido no acórdão n.
03.29.140, proferido pela DRJ de Brasília (fls. 2.374/2.402), o que passo a fazer nos
seguinte termos:
Tratam os autos de lançamento de Contribuição Provisória sobre Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(CPMF), consubstanciado no auto de infração às fl. 35/98, referente a fatos geradores
ocorridos entre 17/06/1999 (inclusive) e 26/12/2002 (inclusive), com crédito tributário
de R$ 4.333.322,50, sendo os juros calculados até 28/09/2007.
Consoante Termo de Verificação Fiscal (TVF) às fl. 83/98, parte integrante do auto
de infração, o lançamento decorreu do fato de o sujeito passivo ter deixado de
reter/recolher a CPMF incidente nos lançamentos efetuados em 180 (cento e
oitenta) contas, sem embasamento legal para tal procedimento. As contas foram
organizadas em grupos de autuação para fins didáticos, de acordo com os motivos
que levaram à constituição de crédito tributário:
Fl. 2863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000906/2007-37

• Grupo a — este grupo destaca as contas de instituições com naturezas jurídicas no
cadastro da RFB de empresas públicas (cód 201-1 e 202-0), sociedades por quotas de
responsabilidade (cód 206-2), firma mercantil individual (cód. 213-5), associação
(condomínio, igreja, entidade classista e etc — cód 302-6) e serviço notarial e registrai
(cód. 303-4). Foram agrupadas em dois subgrupos: a.1 e a.2;
• Grupo b — este grupo reúne as contas que, de acordo com o BRB, seriam de
titularidade de alguma das entidades elencados no art. 8°, inciso III, da Lei n° 9.311/96,
mas que, após a fiscalização, o enquadramento não se confirmou.
Os titulares em natureza jurídica distinta daquelas instituições consideradas como de
atividade financeira;
• Grupo c — este grupo, subdividido em 8 subgrupos, contém as contas de titulares
declarados como entidades beneficentes, mas cujas declarações estavam em desacordo
com a instrução normativa da RFB vigente na sua entrega ou não foram entregues.
À fl. 98 a autoridade fiscal anexou CD com três arquivos magnéticos assim
denominados: Anexo I — Arquivo Eletrônico "Contas Autuadas por Grupo", onde estão
relacionadas as contas que não sofreram retenção de CPMF, devidamente agrupadas;
Anexo II — Arquivo Eletrônico "CPMF Devida por Grupo", onde estão detalhadas por
grupo, fato gerador, cliente e conta, a CPMF devida; Anexo III — Arquivo "Relação de
Declarações Inválidas", onde estão indicadas as contas de entidades de assistência social
com problemas nas declarações por elas prestadas ao sujeito passivo, informando se
enquadrarem na situação de não-incidência da CPMF.
Cientificado do lançamento em 05/10/2007, o sujeito passivo apresentou a
impugnação às fl. 854/863, em 06/11/2007, instruída com os documentos às fl.
864/1647, cujo teor resumo a seguir:
• Preliminar de decadência — nos termos do art. 150, §4° do Código Tributário
Nacional (CTN), os fatos geradores ocorridos até 04/10/2002 estão decaídos;
• Conta 121.900119 -5 — Terracap — esta conta não é de livre movimentação,
tratando-se de conta de repasse aberta apenas para acolher os pagamentos de contas e
tributos, em cumprimento ao contrato de prestação de serviços de arrecadação que foi
celebrado entre a impugnante e a Terracap, os quais, após dois dias, são transferidos à
conta de livre movimentação desta.
Conforme art. 8°, § 3°, da Lei n° 9.311/96, regulamentado pela Portaria MF n°
6/97, tais valores estão sujeitos à alíquota zero. Como prova, anexou os extratos das
contas 121900119-5 (conta de arrecadação — fl. 1566/1647) e 121900101-2 (conta de
livre movimentação — fl. 1076/1519), e planilha dos débitos e créditos correspondentes
(fl. 940/946), que comprovam o percurso de cada valor arrecadado: crédito na conta
121900119-5, e posterior débito nesta conta e crédito na conta 121900101-2;
• Conta 121.900102-0 — Terracap — esta conta serve para receber os depósitos de
cauções oriundas de licitações de imóveis da Terracap. É creditada pelo recebimento
das cauções e debitada, por ordem da cliente, quando do levantamento dos valores pelos
licitantes sucumbidos, ou quando da transferência à conta de livre movimentação
101900101-2 do valor relativo à caução do vencedor da licitação. No primeiro caso:
quando o perdedor recebe a caução na boca do caixa, a cobrança da CPMF é feita
neste momento, nos termos do art. 2°, III da Lei n° 9.311/97; e quando o perdedor
da licitação recebe a devolução da caução diretamente em sua conta, não é devida
a CPMF por não se enquadrar no disposto no Ato Declaratório n° 131/98. No
segundo, não cabe exigência de CPMF pois a alíquota é zero, na forma do art. 8° ,
§3 ° da Lei n° 9311/97. Juntou extrato das contas da Terracap (fl. 1076/1655) e duas
planilhas contendo demonstração dos dois casos mencionados (fl. 947/965);
• Contas 059950127-8 e 026007773-9 — a manutenção e movimentação destas contas
decorre de convênio celebrado entre o sujeito passivo e cartórios judiciais (conforme
documentos à fl. 966/978 e 979/1024), onde se obriga a arrecadar valores de títulos
pagos e das custas cartorárias, repassando-os, respectivamente, aos seus credores e aos
cartórios após dois dias úteis. Os valores devidos aos credores lhes são repassados
Fl. 2864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000906/2007-37

diretamente às suas contas, sem trânsito pela conta de livre movimentação dos cartórios,
consoante interpretação decorrente das Circulares n° 2535 e 3001 do Banco Central do
Brasil (Bacen). Os valores debitados nestas contas estão sujeitos à alíquota zero, na
forma do art. 8°, § 3° da Lei n° 9311/96;
• Conta 209624775-0 — esta conta é do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, cuja natureza jurídica é de autarquia federal, isenta,
portanto, da CPMF, nos termos do art. 3°, I, da Lei n° 9311/96. Juntou cópia do
comprovante de inscrição no CNPJ à fl. 1025;
• Contas de entidades beneficentes — apesar do não cumprimento de todas as
formalidades exigidas, observamos que as declarações detêm as informações
necessárias e imprescindíveis ao reconhecimento da isenção da CPMF.
Meros aspectos formais não são argumentos suficientes para inviabilizar isenção das
entidades, que em toda a sua forma e constituição abrigam os requisitos para a não
incidência da contribuição. Em nenhum momento da autuação foi demonstrado que as
entidades não faziam jus ao beneficio fiscal, havendo o simples apego a questões
formais, irrelevantes, incapazes de afirmar ou infirmar a natureza daquelas entidades.
Juntou cópias das declarações às fl. 1026/1070;
• Do recolhimento — na planilha às fl. 1071/1074 informou os valores devidos de
CPMF referentes ao período de 05/10/2002 a 31/12/2002, objetos do auto de
infração, cuja exigência entende devida, no montante de R$ 2.737,15.
Informa que recolheu o valor de R$ 5.944,27 em 06/11/2007, composto pelo principal
de R$ 2.737,15, juros de R$ 2.180,69, e multa de oficio reduzida a 50% de R$ 1.026,43.
A cópia do Darf está à fl. 1075.
2. Devidamente processada, a impugnação foi julgada parcialmente procedente,
conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA - CPMF
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001,- 2002
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DECLARAÇÃO.
Ao estabelecer a obrigatoriedade à entidade beneficente de informar à instituição
financeira, expressamente, o atendimento de todos os requisitos legais para fazer jus a
não incidência, pretendeu a norma que a presunção da imunidade, autorizadora da não
retenção pelo banco, estivesse condicionada ao atendimento desta obrigação. Ou seja,
se a entidade deixou de informar o atendimento de algum dos requisitos, conforme
estabelecido na IN SRF n° 44/2001 e no AD n° 69/2001, a presunção de imunidade não
se configura, cabendo à instituição financeira a retenção da CPMF, sob pena de ser
tributada de oficio, consoante § 2°, do art. 1° da referida instrução.
CONTA DE ARRECADAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE LIVRE
MOVIMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. ALÍQUOTA ZERO.
Os débitos realizados em conta corrente, cuja finalidade arrecadatória restou
comprovada pelo contribuinte, nos termos do art. 8, inciso IV, § 3°, da Lei no. 9.311/96
e Portaria MF no. 06/97, em seu art. 3°, VII, ou seja, os débitos para os quais foram
apresentados os respectivos créditos em conta de livre movimentação do mesmo titular,
ou em conta do credor de título protestado, ou em conta do perdedor de licitação (no
valor da caução depositada), cabe considerar que a alíquota aplicável é zero, sendo
improcedente o lançamento.
CONTA DE ARRECADAÇÃO. LEVANTAMENTO DE CAUÇÃO EM LICITAÇÃO.
RECOLHIMENTO DA CPMF DEVIDO NA "BOCA DO CAIXA". COMPROVAÇÃO
PARCIAL
Fl. 2865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000906/2007-37

O sujeito passivo não logrou comprovar a retenção e recolhimento da CPMF relativa
aos levantamentos de cauções efetuadas em processo de licitação, conforme
determinação contida no AD SRF n° 131/98, sendo devida a exigência da contribuição.
AUTARQUIA FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DA CPMF.
Sendo o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia uma autarquia
federal instituída pela Lei n° 5.194/66, sobre os lançamentos realizados em sua conta
não incide a CPMF nos termos do art. 3 0, I, da Lei n° 9311/96.
Lançamento Procedente em Parte.
3. Em suma, a sobredita decisão reconheceu que parcela significativa das
operações objeto de lançamento ora não estavam sujeita à incidência da CPMF ora
sujeitava-se a alíquota zero, de modo que o valor originalmente exigido de tributo
(obrigação principal) foi reduzido de R$ 1.566.693,56 para R$ 46.348,31.
4. Não obstante, a recorrente interpôs o recurso de fls. 2.428/2.446, oportunidade
em que repisou os fundamentos desenvolvidos em sua impugnação.
Em julgamento datado de 27 de setembro de 2017 (Resolução n. 3402-001.097),
este Colegiado determinou a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal
esclarecesse os seguintes pontos:
(i) se a época dos fatos geradores apurados nos autos em relação a conta da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e
Ceilância - APAED, tal entidade possuía CEBAS válido reconhecendo seu
status de entidade assistencial, com especial análise do processo n.
28978.000820/1993-73;
(ii)
se a conta n. 121.900.102-0, da TERRACAP, de fato funcionava como
uma conta de arrecadação e, por conseguinte, se os valores de caução
levantados pelos perdedores em licitações sujeitavam-se ao recolhimento da
CPMF na "boca do caixa";
(iii)
em relação a conta n. 059.950127-8, se os cheques administrativos
emitidos de fato foram compensados em contas de livre movimentação; e, por
fim
(iv)
levando em consideração a exoneração parcial veiculada pelo acórdão
recorrido e o montante espontaneamente pago pelo contribuinte em
22/04/2009, indicar qual o montante remanescente ainda devido nos autos.
O Relatório da diligência requerida por este Conselho encontra-se em fls 2824 a
2830.
Por fim, consta nos autos AR de intimação da Recorrente sobre o resultando da
diligência (fls 2854), porém nenhuma manifestação a respeito do Relatório elaborado pelo
Agente Fiscal (fls 2858).
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Os requisitos de admissibilidade já foram anteriormente analisados e acolhidos
pelo CARF, de modo que passo à apreciação do caso.
Fl. 2866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000906/2007-37

1. Recurso de ofício
Quanto ao recurso de ofício, ele continua sendo passível de conhecimento, mesmo
depois do advento da Portaria MF n. 63, de 9 de fevereiro de 2017, que aumentou o limite de
alçada para R$2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais), haja vista a soma do quanto devido a
título de tributo e penalidades.
1.1.
Decadência
Analisando o presente processo, verifica-se que i) trata-se de tributo sujeito ao
lançamento por homologação (CPMF); ii) há prova nos autos de antecipação parcial do
pagamento; iii) o contribuinte tomou ciência do auto de infração em 05/10/2007; iv) a autuação
se refere a fatos ocorridos entre 17/06/1999 a 26/12/2002.
Sobre o item ii, ressalto que a autoridade fiscal lançou parcela da CPMF que
deixou de ser recolhida em determinadas contas (cento e oitenta), dentre o universo de contas
administradas pelo sujeito passivo, enquadrando a situação concreta aqui tratada na hipótese da
existência de recolhimento inferior ao devido.
Desse modo, deve ser mantido o reconhecimento da decadência do direito do
Fisco de exigir parte dos créditos tributários em discussão (período de 17/06/1999 a 03/10/2002),
uma vez que, havendo antecipação do pagamento, o prazo de decadência tem como termo a quo
o fato gerador do tributo.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, valendo-se da sistemática prevista no
art. 543, “c”, do CPC, pacificou, no REsp 973.733/SC, o entendimento de que, em se tratando de
tributo sujeito ao lançamento por homologação (como são o II e a Contribuição ao PIS-
importação e COFINS-importação), e existindo conduta dolosa por parte do contribuinte, só
então o prazo de decadência deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele que poderia ser cobrado (artigo 173, inciso I do CTN):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.1. O
prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (...).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e). (REsp
973733/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, 1a Seção, DJ 18/09/09 – Recurso Repetitivo)
Tal decisão deve ser aplicada ao presente caso o art. 62, §2o do Regimento Interno
do CARF, o qual prescreve a necessidade de reprodução, pelos Conselheiros, das decisões
definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos
repetitivos:
Fl. 2867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000906/2007-37

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Dessarte, nada a de ser modificado no acórdão recorrido quanto à decadência.

1.2.
Redução à zero da alíquota da CPMF
A Recorrente (BRB) é qualificada societariamente como um banco múltiplo com
carteira comercial e, por conseguinte, sofria a incidência em diversas de suas operações pela
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira (CPMF).
Contudo, a Lei n. 9.311/96, que instituiu a cobrança da CPMF, dispõe sobre
determinadas operações que ficam com a alíquota sujeita a zero, in verbis:
Art. 8° A alíquota fica reduzida a zero:
(...)
III - nos lançamentos em contas correntes de depósito das sociedades corretoras de
títulos, valores mobiliários e câmbio, das sociedades distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, das sociedades de investimento e fundos de investimento constituídos nos
termos dos arts. 49 e 50 da Lei n° 4.728, de 14 de julho de 1965, das sociedades
corretoras de mercadorias e dos serviços de liquidação, compensação e custódia
vinculados às bolsas de valores, de mercadorias e de futuros, e das instituições
financeiras não referidas no inciso IV do art. 2° , bem como das cooperativas de crédito,
desde que os respectivos valores sejam movimentados em contas correntes de
depósito especialmente abertas e exclusivamente utilizadas para as operações a que
se refere o § 3° deste artigo; (Vide Lei no 9.539, de 1997) e (Vide Lei no 10.892, de
2004)
IV - nos lançamentos efetuados pelos bancos comerciais, bancos múltiplos com
carteira comercial e caixas econômicas, relativos às operações a que se refere o § 3°
deste artigo;
(...)
§ 3° O disposto nos incisos III e IV deste artigo restringe-se a operações relacionadas
em ato do Ministro de Estado da Fazenda, dentre as que constituam o objeto social
das referidas entidades.
Especificando as operações citadas no §3o do artigo 8o supra transcrito, a Portaria
MF n. 6, de l0/01/1997, em seu artigo 3o coloca que:
Alíquota Zero nas Operações das Instituições de Mercado
Art. 3o O disposto nos incisos III e IV do art. 8o da Lei no 9.311, de 1996, se aplica ,
exclusivamente, aos lançamentos referentes às seguintes operações e atividades, em
conformidade com o previsto no § 3o do mesmo artigo:
(...)
VII - prestação de serviços de arrecadação de tributos, serviços de pagamentos e
recebimentos diversos e outros serviços típicos de instituições financeiras;
Disso fica claro o intuito de defesa do Contribuinte, quando impugnou o
lançamento tributário alegando que as contas n° 121900119-5 e 121900102 -0, de titularidade da
Terracap, e as contas n° 059950127-8 e 026007773 -9, de cartórios de notas e protestos, foram
criadas em função de contrato/convênio firmado com estas instituições, funcionando como
Fl. 2868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000906/2007-37

contas de arrecadação, cujos montantes eram repassados às suas contas de livre movimentação
(n° 121900101-2, no caso da Terracap), ou transferidos para as contas de titularidade de
perdedores de licitação ou levantados diretamente na "boca do caixa" por estes, ou transferidos
para as contas de titularidade dos credores de títulos protestados, conforme o caso. Diante desse
cenário, sustentou que os lançamentos a débito na conta de arrecadação estariam beneficiados
pela alíquota zero.
A DRJ considerou que a Recorrente trouxe aos autos conjunto probatório
suficiente para demonstrar o direito à redução à zero da alíquota da CPMF relativamente às
contas n° 121900119-5 e 121900102 -0, de titularidade da Terracap, e as contas n° 059950127-8
e 026007773 -9, do Cartório do Segundo Oficio de Notas e Protesto e Cartório do Décimo Oficio
de Notas e Protesto de Títulos de Ceilândia.
Sobre tal conjunto probatório, demonstram essencialmente que: i) a conta é
efetivamente de arrecadação, decorrente de um convênio firmado com a entidade para a qual as
taxas, tributos ou custas se destinam por lei, ainda que temporariamente (no caso da caução de
licitantes perdedores, por exemplo) ou para a qual os valores não se destinam, pois pertencentes
a terceiros para os quais deverão ser transferidos, mas que sejam por ela exigidos de devedores
em decorrência de serviços prestados por ela àqueles (por exemplo, os montantes dos títulos
protestados em cartórios de notas e protestos, que são arrecadados em contas dos cartórios, mas
pertencem ao credor do título); ii) que os débitos efetuados (as transferências) se destinem à
referida entidade (tributos, tarifas, custas, caução de licitante vencedor, etc) ou ao real titular do
valor arrecadado (no caso de valor de titulo protestado ou de caução efetuada por perdedor de
licitação, por exemplo). Ou seja, que o montante saiu da conta de depósito de arrecadação para
uma conta de livre movimentação das referidas pessoas físicas ou jurídicas.
A documentação acostada aos autos, como minuciosamente descrito no acórdão
recorrido de ofício, é plenamente capaz de demonstrar os dois requisitos supra delineados e, por
conseguinte, culmina na necessidade de se reconhecer o enquadramento das operações auditadas
como hipótese de redução à zero da alíquota da CPMF das seguintes contas:
i) Terracap — conta 121900119-5 (com única exceção ocorreu em relação ao
débito de R$ 2.645.00 realizado conta 121900119-5 em 26/11/2002, referente
ao fato gerador 21/11/2002);
ii) Terracap — conta 121900102-0 (exclusivamente com relação aos montantes
informados como transferidos para a conta 121900101-2, constantes da relação
à fl. 965, os extratos desta conta e da conta 121900102-0, ambas da titularidade
da Terracap)
Deve ser mantido, portanto, o Acórdão recorrido que dessa forma procedeu.

1.3.
Autarquia Federal - Conta 209624775-0 - Não incidência
O artigo 3o, inciso I da Lei n. 9.311/96 estabelece que a CPMF “não incide no
lançamento nas contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de suas
autarquias e fundações.”
Nos autos a Contribuinte alegou que a Conta 209624775-0 tem como titular o
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Conforme o artigo 80 da Lei n.
5.194/66, trata-se de autarquia federal, de modo que a situação se enquadra perfeitamente no
artigo 3o, inciso I da Lei n. 9.311/96, devendo ser mantido o cancelamento da autuação fiscal.
Fl. 2869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000906/2007-37

1.4.
Contas de entidades beneficentes
O art. 3°, V, da Lei n° 9311/961 estabeleceu a não incidência de CPMF sobre a
movimentação financeira de entidades beneficentes de assistência social.
A seu turno, a Instrução Normativa (IN) SRF n° 44/2001,2 vigente à época dos
fatos geradores aqui tratados, fixou uma condição para permitir à instituição financeira não a
efetuar a retenção: a entidade beneficente estava obrigada a entregar ao banco uma declaração no
modelo estabelecido na IN, onde informava atender cumulativamente todos os requisitos
estabelecidos na legislação tributária para a não incidência da contribuição. Tal IN foi ainda mais
longe no § 2°, do art. 1°, determinando a exigência da CPMF no caso de descumprimento da
entrega da declaração nos moldes estabelecidos, ou seja, a falta de entrega ou a entrega em
desacordo com a norma.
Ainda conforme a citada a IN, - estabelecida na esteira dos requisitos legais
dispostos o art. 55 da Lei n° 8212/91 (itens "a" a "f') e no art. 12, § 2°, alíneas "c", "d", "e" e "g",
da Lei n° 9.532/97 -, a declaração da entidade deveria conter as seguintes informações:
(Nome da entidade), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o n° (.),
declara, para fins da não incidência da Contribuição Provisória sobre Movimentação ,
ou Transmissão de Valores e de Créditos de natura financeira - CPMF, prevista no
inciso V do art. 30 da Lei n° 9.311, de 24 de outubro de 1996, sobre as operações
efetuadas a débito da conta n° (..) mantida junto à agência n° (.) do (a) (nome da
instituição financeira), que:
1- Preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:
a) é reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou
municipal;
b) é portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Serviço Social;
c) promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência
d) não percebem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruem vantagens ou benefícios a qualquer título;
e) aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos sociais relatório circunstanciado de suas atividades;
g) adota os procedimentos previstos nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do ,s5' 2° do art. 12
da Lei n°9.532, de 10 de dezembro de 1997.

1 Art. 3°A contribuição não incide:
(.)
V - sobre a movimentação financeira ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira das
entidades beneficentes de assistência social, nos termos do 55' 70 do art. 195 da Constituição Federal.

2 Art. 10 Para efeito do disposto no inciso V do art. 3 0 da Lei n o 9.311, de 1996, a entidade beneficente de
assistência social deverá apresentar, anualmente, à instituição responsável pela retenção da Contribuição Provisória
sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF),
declaração, na forma do Anexo I, assinada pelo seu representante legal.
(...)
§ 2o O descumprimento do disposto neste artigo implicará a cobrança da contribuição sobre os fatos geradores
ocorridos até a data da entrega da declaração

Fl. 2870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000906/2007-37

II - O signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de
informar a essa instituição, imediatamente, eventual desenquadramento à presente
situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo
do disposto no art. 32 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o sujeitará,
juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas
na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código
Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1° da Lei n°8.137, de 27 de dezembro
de 1990).
Como bem apontado pelo julgamento a quo, a instituição financeira não é
competente para apurar se a entidade beneficente de assistência social faz jus à imunidade
pretendida. Por essa razão, foi imposta a referida declaração, que transfere a responsabilidade
por uma informação falsa à entidade, sujeitando-a ao tributo, multa e outras penalidades (art. 4°
da IN).
Ao ser estabelecida a obrigatoriedade à entidade beneficente informar à instituição
financeira o atendimento de todos os requisitos legais para fazer jus a não incidência, pretendeu a
norma que a presunção da imunidade, autorizadora da não retenção pelo banco, estivesse
condicionada ao atendimento desta obrigação. Ou seja, se a entidade deixou de informar o
atendimento de algum dos requisitos, a presunção de imunidade não se configuraria, cabendo à
instituição financeira efetuar a retenção da CPMF.
Assim, é verdade que a informação do atendimento dos requisitos legais
não é irrelevante, e andou bem a Fiscalização ao autuar o contribuinte quando verificou a
falta do preenchimento de uma das condições.
Porém, no decorrer do presente processo administrativo restou comprovado pelo
contribuinte que, na realidade, os requisitos da na IN SRF n°44/2001 estão preenchidos com
relação às transações com as seguintes entidades, conforme restou decidido no Acórdão
recorrido:
i) As entidades Casa da Criança Ana Maria Ribeiro Criamar (fl. 1027), Obras
Assistenciais Centro Espírita Irmão Jorge (fl. 1028), APAE — Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais do DF (fl. 1032) e Assistência Social Casa
Azul Asca (fl. 1033) cumpriram as exigências do ADE em suas declarações,
sendo indevida a exigência da CPMF sobre as respectivas contas;
ii) A entidade Casa do Pequeno Polegar (fl. 1034 e 1035) cumpriu as exigências da
IN em suas declarações, sendo indevida a exigência da CPMF sobre as
respectivas contas;
Sem reparos, portanto, ao julgado a quo, que verificou corretamente o
cumprimento dos requisitos da IN SRF n°44/2001 (ou do ADE SRF n° 69 de 31/12/2001,
vigente à época sobre o mesmo assunto) in casu, o que enseja o reconhecimento da não
incidência da CPMF sobre a movimentação financeira das entidades beneficentes de assistência
social Casa da Criança Ana Maria Ribeiro Criamar (fl. 1027), Obras Assistenciais Centro
Espírita Irmão Jorge, APAE — Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF,
Assistência Social Casa Azul Asca e Casa do Pequeno Polegar, nos moldes do art. 3°, V, da
Lei n° 9311/96.
2. Recurso voluntário
2.1.
Contas da entidade beneficentes 059.600325-0, 103624619-9 e
103641855-0
Fl. 2871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000906/2007-37

Como visto acima, as operações afetas às contas n. 059.600325-0, 103.624619-9 e
103.641855-0, pertenceriam a entidades beneficentes. Logo, tais operações não estão sujeitas à
incidência da CPMF, nos termos do art. 3o, inciso V da Lei n. 9.311/96, conforme reconhecido
pelo acórdão recorrido. Como exceção tem-se a conta referente à entidade Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilância - APAED, uma vez que não
teria cumprido um requisito formal da Lei n. 9.532/97 (art. 12, § 2°, alínea "g"), o modelo da IN
SRF n. 44/2001 ou do ADE SRF n. 69/2001.
Acontece que, em sede recursal, o contribuinte apresentou cópia do CEBAS da
citada entidade (fl. 2.495), o qual teria validade compreendida entre 30/10/2003 e 29/10/2006,
bem como asseguraria a validade do Certificado anteriormente concedido no bojo do processo n.
28978.000820/1993-73.
Essa alegação deu azo ao pedido de diligência requerido por este Colegiado, para
que a autoridade fiscal de origem certificasse se a época dos fatos geradores apurados nos autos
em relação a conta da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de
Taguatinga e Ceilância – APAED possuía CEBAS válido reconhecendo seu status de entidade
assistencial, com especial análise do processo n. 28978.000820/1993-73.
Em sua resposta, a Fiscalização foi conclusiva sobre a existência e validade do
CEBAS para o período em questão (fls 2825), conforme trecho a seguir colacionado:

Ora, como mencionado no item 1.4 supra, é certo que a os requisitos
estabelecidos pela legislação infralegal são fundamentais para operacionalizar a forma de
retenção da CPMF em operações que envolvem entidades imunes.
É induvidoso, todavia, que restou comprovado nos presentes autos que a entidade
em questão, apesar de ter ficado faltosa na demonstração de um único critério estabelecido pelo
ADE SRF n. 69/2001, 3 possuía o CEBAS: certificado concedido pelo Governo Federal, por
intermédio dos Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e Agrário e da Saúde, às
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades
beneficentes de assistência social que prestem serviços nas áreas de educação, assistência social
ou saúde.
Ou seja, por meio documentação devidamente trazida no bojo do processo
administrativo fiscal, regido pelo Decreto 70.235/72 e pela Lei n. 9.784/99, está provado que a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilância –
APAED é “entidade beneficente de assistência social, nos termos do § 7° do art. 195 da
Constituição Federal” e, por conseguinte, não deve sofrer a incidência da CPMF, nos moldes do
art. 3o, inciso V da Lei n. 9.311/96.
Dizer que, mesmo com esta comprovação, deve prevalecer a presente cobrança
fiscal, significa dizer que o processo administrativo fiscal não tem função, bem como de que

3 Referente ao item "g) adota os procedimentos previstos nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do á' 2' do art. 12 da Lei n°
9.532, de 10 de dezembro de 1997."
Fl. 2872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000906/2007-37

presunções criadas por atos normativos infralegais para operacionalizar os dizeres da lei são
capazes de suplantar seu conteúdo e distorcer sua finalidade.
Nada disso é possível, tendo em vista que o artigo 2o da Lei n. 9.784/1999,
estabelece que a Administração Pública observará, entre outros princípios, o da razoabilidade,
proporcionalidade, interesse público e eficiência.
Nesse sentido, entendo que possui razão à Recorrente, devendo ser cancelada a
cobrança da CPMF da conta relativa à entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
e Deficientes de Taguatinga e Ceilância - APAED,

2.2.
Conta n° 121.900119-5
No atinente a esta conta, foi demonstrada a natureza da movimentação financeira,
que é de transferência de valores arrecadados (vide item 1.2. acima). Assim, acertadamente a
exigência da CPMF para esta conta foi considerada improcedente pelo julgador, nos termos do §
3°, do art. 8° da Lei 9.311/96, regulamentado pela Portaria MF n° 6/97. A exceção ficou por
conta do débito efetuado em 26/11/2002 (fato gerador 21/11/2002), no valor de R$ 2.645,00.
Com base na documentação acostada aos autos, a DRJ concluiu que (fls 2468),
com relação ao débito de R$ 2.645.00 realizado conta 121900119-5 em 26/11/2002, referente ao
fato gerador 21/11/2002), que não foi repassado para a conta 121900101-2 de livre
movimentação. Para este montante, não há prova suficiente nos autos da transferência para conta
de mesma titularidade, não cabendo o beneficio de aliquota zero e, por conseguinte, é devida a
CPMF no valor de R$ 10,05.
A Recorrente argumenta que pelo todo em que se insere, deveria ser também
excluído esse valor. Entretanto, como bem destacado no acórdão recorrido, as provas para esse
específico lançamento são insuficientes para comprovar o direito à alíquota zero da CPMF. Cada
transação foi auditada e motivada pela fiscalização e pela DRJ em separado, havendo suas razões
próprias para subsistir, sendo portanto inaplicável o raciocínio proposto pela Recorrente.
Conforme mencionado no item 1.2. acima, existem específicas provas que devem
ser feitas para a subsunção dos fatos à hipótese prevista no do § 3°, do art. 8° da Lei 9.311/96, as
quais inexistem relativamente ao débito em questão. Dessarte, não prevalece a indignação da
Recorrente sobre o ponto.
2.3.
Conta n° 121.900.102-0
Outro ponto trazido pela recorrente diz respeito a conta n. 121.900.102-0, a qual
teria por fito exclusivo receber depósitos de cauções oriundos de certames licitatórios junto à
TERRACAP Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal. Segundo alega a recorrente, tal
conta funcionaria como uma conta de arrecadação, o que sujeitaria a CPMF a alíquota zero, nos
termos do art. 8°, § 3° da lei n. 9.311/97. Neste tópico em particular, a Recorrente alega que os
valores de caução prestados em licitações eram levantados pelos perdedores do certame,
oportunidade em que o recolhimento da CPMF era realizado na "boca do caixa". Com o intuito
de provar tal fato, a Recorrente apresentou documentos e planilhas com diferentes códigos de
transação, quais sejam: código 3550, nas operações de levantamento de caução com retenção da
CPMF na "boca do caixa"; e código 3580, nas operações sem incidência de CPMF, por
transferência para conta de livre movimentação.
Fl. 2873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000906/2007-37

Sobre o ponto, a DRJ exonerou parcialmente o crédito pela comprovação da
natureza descrita pela Recorrente, e o restante foi mantido por falta de prova, como destacado no
item 1.2. supra, referente ao recurso de ofício.
Os valores remanescentes, entretanto, não são mais objeto de litígio, pois
conforme informado pela Recorrente e ratificado pela autoridade fiscal em diligência requerida
por esse Colegiado (fls 2828), os valores remanescentes foram pagos pela Recorrente via guias
DARF (fls 2810, 2523/2681).

2.4.
Contas n° 026.007.773-9 e 059.950.127-8 - Cartórios
Em relação a conta n. 059.950127-8, a recorrente aduz que sua natureza seria de
conta de arrecadação e que os valores daí retirados seriam movimentados mediante a emissão de
cheques administrativos que, por sua vez, eram depositados em conta de livre movimentação dos
beneficiados pela cártula, sendo este o momento de incidência da CPMF. Neste diapasão, havendo a
compensação dos citados cheques administrativos, a operação em destaque estaria sujeita a alíquota
zero de CPMF.
Contudo, a DRJ entendeu que inexistiam provas suficientes para corroborar tais
alegações, com o que concordou a Recorrente que acabou por abrir mão da discussão da
administrativa. É o que se vê do seguinte trecho do recurso voluntário:
72. Infelizmente o recorrente não conseguiu levantar a documentação comprobatória de
todos os repasses aos apresentantes/credores em grande parte pelo longo período
decorrido, visto que os lançamentos nas contas 026.007.773-9 e 059.950.127-8 datam
de 2002, em que pese ter corretamente aplicado o benefício da alíquota zero.
. 73. Diante disso, providenciou o recolhimento da CPMF relativa aos fatos geradores
ocorridos naquelas (PA 174 a 185), cujas provas da aplicabilidade da alíquota zero não
localizou. A CPMF devida, nesses casos, conforme consta nas planilhas anexas (Doc.
11 e Doc. 15) será de R$ 2.851,18 e 10.868,21.
Foi feito pagamento dos montantes cobrados via DARF (fls 2810), inexistindo
mais nada a ser julgado nesse ponto.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto por: i) negar provimento ao recurso de ofício; ii) e
dar provimento parcial ao recurso voluntário, devendo ser cancelada a cobrança da CPMF da
conta relativa à entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de
Taguatinga e Ceilância - APAED,
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 2874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000906/2007-37

Fl. 2875
DF CARF MF
Documento nato-digital